Tribunal: TJSP
Processo: 1023542-45.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Rejeição – Legitimidade da embargante mantida - Questão patrimonial, passível de transmissão por vias sucessórias - Possibilidade de promoção do processo em face do espólio, herdeiros ou sucessores do devedor - Oportuna, porém, a assertiva de que a dívida, originada na contratação de crédito consignado, extinguiu-se no momento do óbito do contratante - Artigo 16

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Rejeição – Legitimidade da embargante mantida - Questão patrimonial, passível de transmissão por vias sucessórias - Possibilidade de promoção do processo em face do espólio, herdeiros ou sucessores do devedor - Oportuna, porém, a assertiva de que a dívida, originada na contratação de crédito consignado, extinguiu-se no momento do óbito do contratante - Artigo 16 da Lei 1.046/50 que remanesce em vigor, segundo posição desta C. Câmara – Recurso provido, para acolher os embargos e declarar extinta a execução.